Tribunal: TJMT
Processo: 1020239-77.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020239-77.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA EIDT NOVAES - CPF: 084.931.339-22 (APELANTE), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE LEITURA APÓS TROCA DE MEDIDOR. CONSUMO RESIDUAL. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora impugnou fatura de energia elétrica referente a maio/2023, no valor de R$ 1.074,72, correspondente a 900 kWh, sustentando erro no lançamento da leitura após substituição do medidor e postulando restituição do valor excedente a 387 kWh, bem como compensação moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) houve nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, nos termos do CPC, art. 489, § 1º, IV; e (ii) se restou comprovada cobrança indevida decorrente de erro de lançamento de leitura ou inexistência de consumo residual após a alteração da modalidade tarifária, a ensejar repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta os pontos centrais da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. A discordância quanto à valoração da prova não se confunde com omissão decisória.

Aplica-se o CDC à relação estabelecida entre concessionária de serviço público e usuária, admitida a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inc. VIII), sem afastar o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I).

O histórico de consumo da unidade consumidora revela variações significativas nos doze meses anteriores, afastando a premissa de média invariável de 380 kWh mensais. A concessionária apresentou justificativa técnica plausível quanto ao ajuste decorrente do encerramento da “Tarifa Branca” e apuração de consumo residual, inexistindo prova robusta de erro material no lançamento.

Não demonstrada falha na prestação do serviço nem cobrança abusiva, inexiste ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito ou indenização por danos morais, à luz do CC, art. 927, e do CDC, art. 14.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do CPC, art. 85, § 11, mantida a suspensão de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 2. Não comprovada a irregularidade na apuração do consumo de energia elétrica ou erro no lançamento da leitura após substituição do medidor, é legítima a cobrança lastreada em dados técnicos e histórico de consumo, inexistindo dever de restituição ou de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joana Eidt Novaes
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de cobrança que move contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,

julgou improcedente a pretensão.

Inconformada, a apelante defende que
a sentença incorreu em erro ao considerar regular o medidor, quando a controvérsia não versa sobre defeito do equipamento, mas sobre erro de lançamento dos dados de leitura. Destaca que os documentos constantes dos autos, especialmente a fatura de maio/2023, o relatório “Consumos do Cliente” e a Ordem de Serviço de instalação do medidor, demonstram que o consumo real aferido em 19.05.2023 foi de 387 kWh, inexistindo fundamento técnico para a cobrança de 900 kWh.

Ainda, argumenta que não há prova concreta do alegado “consumo residual” invocado pela concessionária, sendo inadmissível presumir acréscimo de 513 kWh em apenas sete dias, violando a sentença o

art. 489, § 1º, IV, do CPC, por não enfrentar adequadamente os elementos probatórios relevantes, incorrendo em deficiência de fundamentação. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada à restituição do valor cobrado indevidamente no que exceder a média mensal de 380 kWh ou o consumo real de 387 kWh, bem como ao pagamento de danos morais. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para novo julgamento, com adequada apreciação das provas.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 336547876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a parte autora se insurge contra a cobrança de fatura de energia elétrica referente ao mês de maio de 2023, no valor de R$ 1.074,72 (mil e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), correspondente ao consumo de 900 kWh, alegando que referido montante seria manifestamente superior à média mensal de sua unidade consumidora, que girava em torno de 380 kWh mensais, sendo que no mês imediatamente anterior (abril/2023) o valor faturado foi de R$ 467,25.

Narra que, sete dias antes do fechamento da fatura de maio/2023, houve a substituição do medidor da unidade consumidora, em 25/04/2023, em razão do distrato da modalidade denominada “Tarifa Branca”. Sustenta que o novo medidor foi instalado com leitura zerada, conforme Ordem de Serviço (id. 142026014), e que, na primeira leitura realizada em 19/05/2023, foi registrado consumo real de 387 kWh.

Alega, contudo, que na fatura de maio/2023 (id. 142026002), embora conste leitura real de 387 kWh, o campo “Consumo Medido” foi lançado com 900 kWh, mediante utilização de dados de “Leitura Anterior” (999487) e “Leitura Atual” (1000387), os quais, segundo afirma, não guardariam correspondência com o medidor novo instalado.

Defende inexistir qualquer “resíduo de consumo” a justificar o acréscimo de 513 kWh (900 – 387), sobretudo porque entre a última leitura do medidor antigo (18/04/2023) e a instalação do novo (25/04/2023) transcorreram apenas sete dias, período em que não teria havido alteração significativa no consumo.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou improcedente o feito.

Inconformada, a apelante defende que
a sentença incorreu em erro ao considerar regular o medidor, quando a controvérsia não versa sobre defeito do equipamento, mas sobre erro de lançamento dos dados de leitura. Destaca que os documentos constantes dos autos, especialmente a fatura de maio/2023, o relatório “Consumos do Cliente” e a Ordem de Serviço de instalação do medidor, demonstram que o consumo real aferido em 19.05.2023 foi de 387 kWh, inexistindo fundamento técnico para a cobrança de 900 kWh.

Ainda, argumenta que não há prova concreta do alegado “consumo residual” invocado pela concessionária, sendo inadmissível presumir acréscimo de 513 kWh em apenas sete dias, violando a sentença o

art. 489, § 1º, IV, do CPC, por não enfrentar adequadamente os elementos probatórios relevantes, incorrendo em deficiência de fundamentação. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada à restituição do valor cobrado indevidamente no que exceder a média mensal de 380 kWh ou o consumo real de 387 kWh, bem como ao pagamento de danos morais. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para novo julgamento, com adequada apreciação das provas.

Por proêmio, com relação à nulidade da sentença, verifico que a
sentença enfrentou de forma direta os pontos centrais da controvérsia: analisou o histórico de consumo da unidade consumidora, examinou o laudo técnico expedido pelo IPEM/MT acerca da regularidade do medidor e apreciou a justificativa apresentada pela concessionária quanto ao resíduo de consumo decorrente da alteração da modalidade tarifária.

Assim, não há falar em violação ao art. 489 do CPC quando o julgador aprecia as questões essenciais ao deslinde da causa, ainda que o faça em sentido contrário à pretensão da parte. A inconformidade com os fundamentos adotados não se confunde com ausência de fundamentação. A discordância quanto aos elementos valorados pelo magistrado não envereda, por si só, ao reconhecimento de nulidade da decisão.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Dito isso,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, c
onforme documentado nos autos, a fatura de abril/2023 registrou consumo de 417 kWh, no valor de R$ 467,25, enquanto a fatura de maio/2023 apontou consumo de 900 kWh, totalizando R$ 1.074,72. A requerida justificou a diferença pelo encerramento da Tarifa Branca em abril/2023 e consequente ajuste de consumo residual.

Ademais, o histórico de consumo dos doze meses anteriores revela variações significativas, com faturas entre aproximadamente R$ 300,00 e R$ 700,00, o que fragiliza a tese de média fixa e imutável de 380 kWh mensais.

Diante disso, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não restou evidenciada cobrança indevida. Consequentemente, não se configuram os requisitos para repetição do indébito, tampouco para indenização por danos morais, pois a cobrança lastreada em dados técnicos e históricos de consumo não caracteriza, por si, violação a direito da personalidade.

Portanto, é
evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Ora, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026